Tribunal: TJMT
Processo: 1017835-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017835-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 529.529.249-53 (AGRAVANTE), ODIR LOPES PEREIRA - CPF: 012.681.997-10 (AGRAVADO), G P 2 - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.843.571/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017835-64.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO E DOS ATOS CONSTRITIVOS A COMPANHEIRA DO EXECUTADO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“é descabida penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, somente pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime de comunhão parcial de bens
. " (REsp n. 1.869.720/DF, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017835-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: ODIR LOPES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro em Cumprimento de sentença n.o 0010415-63.2013.8.11.0015, que move CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS

em face de ODIR LOPES PEREIRA.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou pedido de redirecionamento da execução à companheira do executado, porque não reconheceu a responsabilidade patrimonial desta.

AGRAVO:
CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS alega que é credor do executado e que não foram encontrados bens em seu nome passíveis de penhora. Argumenta restou comprovada a existência de união estável entre o devedor e sua companheira por meio de escritura pública registrada em cartório. Sustenta que, caracterizada a união estável, presume-se que a dívida foi contraída em proveito da família e que o ônus de provar o contrário é da companheira. Aduz que, após a integração da companheira ao polo passivo, esta terá oportunidade de exercer o contraditório e demonstrar, se for o caso, que não houve proveito da família. Pugna pela concessão de tutela antecipada, para determinar a constrição de bens em nome da companheira e, no mérito, pela reforma da decisão para que seja reconhecida a responsabilidade patrimonial da companheira do Agravado, a Sra. Thainara Ferreira Lima, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob o no 033.276.901-11, com endereço na Avenida Brasil, no 1049 N, Jardim Europa, Tangará da Serra/MT.

Liminar indeferida
(Id. 227309185).

Sem Contraminuta
(Certidão Id. 232680699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017835-64.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS.

AÇÃO:
Embargos de Terceiro em Cumprimento de sentença n.o 0010415-63.2013.8.11.0015, que move CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS

em face de ODIR LOPES PEREIRA.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou pedido de redirecionamento da execução à companheira do executado, porque não reconheceu a responsabilidade patrimonial desta.

O agravante se tornou credor do agravado Odir Lopes Pereira, no valor de R$ 98.612,06, em decorrência da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 10415-63.2013.811.0015.

Iniciado o cumprimento de sentença, como as tentativas de localizar bens do devedor foram infrutíferas, o exequente solicitou, com fundamento no art. 790, IV, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da responsabilidade patrimonial da companheira do executado, Sra. Thainara Ferreira Lima. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem, por considerar que, para redirecionar a demanda executiva e determinar a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, é imprescindível a comprovação de que os bens deste respondem pela dívida ou que a obrigação contraída pelo executado tenha beneficiado economicamente o cônjuge/companheiro e a família.

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada, para deferir o redirecionamento da execução a companheira do executado.

Pois bem.

De acordo com a sistemática processual, a pretensão almejada pela parte agravante, ao contrário do que alega, não ocorre de forma automática.

O simples fato de que o regime de bens do executado seja o de comunhão parcial de bens não é suficiente para justificar o redirecionamento da execução e dos atos de penhora em relação à companheira do executado.

No regime de comunhão parcial, apenas os bens adquiridos onerosamente durante a união são considerados bens comuns. Contudo, as dívidas contraídas por um dos cônjuges ou companheiros somente poderão ser exigidas do patrimônio comum se essas dívidas tiverem beneficiado a família ou se relacionadas aos bens comuns. Isso significa que é necessário comprovar que a dívida foi contraída em benefício do casal ou que o patrimônio comum se beneficiou da obrigação para que a companheira seja responsabilizada.

O artigo 1.660 e 1.666 do Código Civil determinam que os bens adquiridos durante o casamento ou união estável são considerados bens comuns, mas isso não implica, automaticamente, que as dívidas contraídas por um dos cônjuges possam ser livremente executadas contra o outro. Para que isso ocorra, é preciso provar que o ato gerador da dívida trouxe um proveito econômico à família, ou que houve utilização de bens comuns para sua contração.

Assim, para que o redirecionamento da execução seja cabível, é necessário que haja elementos que demonstrem que a dívida beneficiou o núcleo familiar ou que o patrimônio comum foi diretamente utilizado, o que não ocorreu nos autos.

Nestes termos, fundamentou o juízo de origem:

“
Item II –
Efetivamente, a existência do casamento ou união estável, por si só, como elemento cognitivo isoladamente considerado, não constitui fator idôneo que justifique o redirecionamento da ação de execução contra o cônjuge/companheiro do executado-original [
TJRS
, Agravo de Instrumento n.o 70081965790, 11.a Câmara Cível, Rel.: Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, j. em 20/11/2019;
TJRS
, Agravo Interno n.o 70082759739, 18.a Câmara Cível, Rel.: Des. Nelson José Gonzaga, j. em 05/12/2019]. Para que seja possível a viabilidade do redirecionamento da demanda executiva e a determinação de penhora de bens do cônjuge/companheiro do executado, é necessário estar evidenciado que os bens do cônjuge/companheiro respondem pela dívida e/ou que a dívida contraída pelo executado tenha resultado em proveito econômico em favor do cônjuge/companheiro e da família [art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil c/c o art. 1.643 e art. 1.644, ambos do Código Civil].

Pois bem. Na hipótese concreta, não se pode admitir a penhora de valores em conta bancária da companheira do executado pelo simples fato de conviverem em união estável. A união estável não torna a companheira solidariamente responsável, de maneira automática, por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (sobretudo pelas exceções previstas na legislação de regência – arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil).

Além disto, no redirecionamento da execução em face do cônjuge/companheiro, não pode ser desconsiderada a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim, em regra, o cônjuge/companheiro que não participou do processo de conhecimento, não pode ser surpreendido, na fase de cumprimento de sentença, com a penhora de bens em sua conta-corrente exclusiva.

Neste mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio
. 5. Recurso especial não provido. (
STJ
– REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) – grifos inexistentes no texto original.

Por via de consequência,
INDEFIRO
o pedido de redirecionamento da execução em detrimento da companheira do executado Odir Lopes Pereira.(...)”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXEC
UÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, A QUAL NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência desta Corte, é descabida penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, somente pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime de comunhão parcial de bens.
2. Efetivamente, "revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021).3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2280860 MG 2023/0013442-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024
)

De forma semelhante é o entendimento dos Tribunais dos Estados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS DOS CÔNJUGES DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. INVIABILIDADE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS QUE NÃO IMPLICA EM SOLIDARIEDADE DO CÔNJUGE COM DÍVIDAS DO ESPOSO/ESPOSA, CONTRAÍDAS EM NEGÓCIOS ALHEIOS AOS BENS COMUNS. TERCEIROS ALHEIOS À LIDE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO QUE SEQUER OPORTUNIZOU O CONTRADITÓRIO AOS EXECUTADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TJPR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens (...)” (STJ - REsp 1869720 / DF 2019/0370639-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Data do Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação: 14/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA). (TJPR - 13a Câmara Cível - 0009059-88.2023.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 28.04.2023) (TJ-PR - AI: 00090598820238160000 Londrina 0009059-88.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 28/04/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que deferiu a penhora de ativos financeiros da empresa O. M. de Andrade Pereira Boscoli – ME, até o limite de 50% do débito em aberto, em razão de se tratar de microempresa individual de titularidade da Sra. Olga Maria de Andrade Pereira Boscoli, cônjuge do executado, Sr. Eber – Insurgência – Acolhimento – Recorrente pessoa física que é casada com comunhão parcial de bens com o executado, porém, não foi qualificada como devedora no título em execução, nem ao menos integra o polo passivo da lide – Impossibilidade de ser realizada penhora de bem particular do cônjuge do executado - terceiro estranho à lide-, se não há demonstração de que dívida foi contraída em benefício da família – Artigos 1.664 e 1.666 do CC/02 – Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21030807720228260000 SP 2103080-77.2022.8.26.0000, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 11/11/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Desta feita, se o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado a autorizar o redirecionamento pleiteado, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024